Tribunal: STF
Processo: HC 244207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. 4. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Apesar de o mandado judicial ter sido expedido para busca em endereço diverso, o ingresso no domicílio somente ocorreu após a apreensão das drogas no veículo do paciente, em via pública. Assim, tratando-se de flagrante de crime permanente, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido.